Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719286-14.2024.8.07.0000 DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator